Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-97.2023.8.11.0025
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001935-97.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR SOUZA SILVA - CPF: 009.897.581-17 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR SOUZA SILVA - CPF: 009.897.581-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE JULIO CESAR SOUZA SILVA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO NO BIOMA AMAZÔNICO. CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL MATERIAL. DESERÇÃO DO SEGUNDO APELANTE. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA INDEPENDENTE DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por Julio Cesar Souza Silva contra sentença proferida em ação civil pública ambiental ajuizada com fundamento no Inquérito Civil no 18/2023, instaurado para apurar o desmatamento de 22,49 hectares de floresta amazônica sem autorização. A sentença condenou o réu à obrigação de fazer, com alternativa de indenização por danos materiais e morais coletivos. O recurso do Ministério Público busca o afastamento da alternativa e a imposição direta da indenização pecuniária por dano ambiental material.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível condicionar a condenação por dano ambiental material à não execução da obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada;
(ii) saber se deve ser conhecido o recurso de apelação interposto por Julio Cesar Souza Silva, mesmo diante da ausência de recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir

3. O recurso de Julio Cesar Souza Silva não reúne os requisitos de admissibilidade, uma vez que o preparo recursal não foi efetuado, mesmo após a intimação específica para regularização, impondo-se o reconhecimento da deserção.

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, com base no risco integral, nos termos do art. 225, § 3o, da CF/1988, sendo admissível a cumulação entre obrigação de fazer e indenização, conforme dispõe a Súmula 629 do STJ.
5. A reparação ambiental não exaure a necessidade de indenização pecuniária, pois a destruição do meio ambiente gera impactos que transcendem a recomposição física da área, impondo-se a obrigação de compensar economicamente os danos ecológicos e sociais, ainda que possível a regeneração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação do Ministério Público provido para impor diretamente a condenação pecuniária por dano ambiental material, nos termos da sentença. Recurso de apelação de Julio Cesar Souza Silva não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

“1. A obrigação de reparar o dano ambiental mediante recuperação da área degradada não exclui a condenação ao pagamento de indenização por dano material, sendo admissível sua cumulação conforme previsto na legislação e na jurisprudência do STJ.”
“2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, não suprida após intimação, impõe o não conhecimento do recurso por deserção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; CPC, arts. 1.007, §§ 4o e 5o, e 932.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 629; TJMT, Ap Cív. 1003414-62.2022.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e JULIO CESAR SOUZA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública Ambiental.

Consta dos autos que a ação foi fundamentada em Inquérito Civil no 18/2023 (SIMP no 000046-039/2023), instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais consubstanciados no Auto de Infração Ambiental do IBAMA no 9052466-E, lavrado em 13/10/2014, que constatou, por meio de imagens de satélite, que o requerido destruiu 22,49 hectares de vegetação nativa de floresta amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

O Juízo de primeiro grau condenou o requerido: a) à obrigação de fazer, consistente em recuperar a área degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, no prazo de 120 dias; b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, ao pagamento de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) a título de danos ambientais materiais residuais; c) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público insurge-se especificamente contra a condenação alternativa ao pagamento de indenização por danos materiais.

Argumenta que o dano ambiental praticado não se restringe apenas à recuperação do meio ambiente, mas também engloba a degradação dos recursos naturais em razão do uso não autorizado do solo. Sustenta que o requerido se beneficiou economicamente da área degradada, sendo imprescindível a indenização pelo que foi auferido ilicitamente às custas da degradação.

Alega ainda que o princípio do poluidor-pagador impõe ao responsável pela degradação a obrigação de promover o pagamento pecuniário para desestimular a utilização irracional dos recursos ambientais. Invoca a Súmula 629 do STJ, que prevê a admissão da condenação à obrigação de fazer ou de não fazer cumulada com indenização em matéria ambiental. Destaca o cenário atual de desmatamento na Amazônia e os impactos das mudanças climáticas, reforçando a necessidade de condenação pecuniária como forma de coibir novos atos ilícitos.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que não há dano material a ser indenizado, uma vez que não há nos autos prova de que a área se tornou irrecuperável, sendo possível sua regeneração natural ou mediante a execução do PRAD. Invoca jurisprudência do STJ e do TJMT no sentido de que, sendo possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Ao fim, requer o apelante o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental material independentemente da recuperação da área degradada.

No que tange ao recurso de apelação interposto por JULIO CESAR SOUZA SILVA, foi determinada a intimação para realizar o recolhimento do preparo, conforme despacho de id n.o 291708378, sob pena de deserção.

Transcorrido o prazo sem manifestação do apelante, os autos vieram-me conclusos (id. 297838368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025